Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-82.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600117-82.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600117-
82.2024.6.16.0086, que julgou parcialmente procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I,
do CPC c/c artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, uma vez que restou configurada propaganda eleitoral
antecipada, condenando os Representados, individualmente, ao pagamento de multa no valor base
individualizado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral com pedido liminar
ajuizada pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do Oeste com
fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res. TSE n.
23.608/2021, em face Armando Cerci Júnior "Armandinho", Euclides dos Santos "Cheirinho" e
Guilherme Hatum Gonzaga. Alegam que, no dia 21/07/2024 os representados realizaram Convenção
Partidária, momento em que, supostamente, promoveram comício, divulgando e transmitindo o ato
por meio de lives nas redes sociais. Argumentou que, na citada Convenção Partidária, o pré-
candidato Armando realizou discurso que foi transmitido em seu "Facebook", bem como nas redes
sociais de Euclides e Guilherme. Narrou que a Convenção Partidária deveria ser divulgada pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária, o que não foi respeitado pelos representados,
ferindo o artigo 36-A, inciso II da Resolução n.° 23.610/2019. Também, alega a existência de pedido
explícito de votos no discurso do pré-candidato Armando, realizado por meio das chamadas
"palavras mágicas", utilizando-se da palavra "voto" diversas vezes, bem como das frases "por
favor, me dê a oportunidade de ser o seu prefeito e o "cheirinho" ser o meu vice", "vamos sonhar
juntos" e "o que eu digo? Se vocês querem mudar e a mudança é importante e pode ser feita, eu
peço encarecidamente, vamos dar as mãos" e "peço a vocês, nesse momento importante de
nossas vidas, nos ajudem", entre outros termos utilizados. Diante da situação, requereu a
concessão de medida liminar para a suspensão do conteúdo publicado e, ao final, a procedência
da ação de representação com o reconhecimento da propaganda eleitoral extemporânea, fixando-
se a multa prevista no artigo 36, §3º da Lei n.°9.504/97, em seu patamar máximo, por duas vezes,
considerando ter sido realizada no ato presencial da Convenção Partidária, assim como por ter
sido transmita por meio das redes sociais dos representados. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
12/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EUCLIDES DOS SANTOS (RECORRENTE)

WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ARMANDO CERCI JUNIOR (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA DE CRUZEIRO DO OESTE (RECORRIDA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185316
06/11/2024
15:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44185316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.380

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600117-82.2024.6.16.0086 – Cruzeiro do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ARMANDO CERCI JUNIOR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRENTE: EUCLIDES DOS SANTOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDA: COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE
CRUZEIRO DO OESTE
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. LIVE EM REDES SOCIAIS.
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
por
ARMANDO CERCI JUNIOR e EUCLIDES
DOS SANTOS contra sentença proferida
pela 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do
Oeste/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral,
aplicando multa de R$ 5.000,00 aos
recorrentes pela prática de propaganda
eleitoral antecipada.

Num. 44185316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
2. A
representação
foi
proposta
pela
Comissão Provisória da Federação BRASIL
DA ESPERANÇA de Cruzeiro do Oeste/PR,
alegando que os recorrentes realizaram
propaganda
antecipada
por
meio
de
transmissões ao vivo (lives) em redes
sociais e uso de carro de som, em
convenção partidária.
3. Em
primeira instância, a sentença ratificou a liminar de remoção das publicações e aplicou multa aos
representados, considerando configurado o
pedido explícito de votos nas manifestações
divulgadas nas redes sociais.
4. Os recorrentes alegam que não houve
pedido de votos e que as transmissões
ocorreram sem seu consentimento. O
Ministério Público Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber
se a divulgação de pronunciamentos de
convenção partidária, por meio de lives,
com suposto pedido explícito de votos,
configura propaganda eleitoral antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 36-A da Lei nº 9.504/97 prevê que
a menção à pretensa candidatura e a
exaltação de qualidades pessoais não
configuram propaganda antecipada, desde
que não haja pedido explícito de votos. No
caso, a divulgação de discursos com
pedidos explícitos de voto por meio de lives
excedeu
os
limites
da
lei,
sendo
considerada propaganda antecipada.
7. Conforme destacado na sentença de 1º
grau, os recorrentes utilizaram expressões
que configuraram pedido de voto, como "O
seu voto é o nosso futuro" e "Me dê a
oportunidade de ser o seu prefeito", o que
caracteriza a prática vedada pelo art. 36-A.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44185316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
9. Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a condenação à multa de R$
5.000,00 imposta aos recorrentes pela
prática de propaganda eleitoral antecipada.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de
pronunciamentos em convenção partidária
por meio de lives, contendo pedido explícito
de votos, configura propaganda eleitoral
antecipada, conforme previsto no art. 36-A
da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36-A.
Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-RS, RE nº 0600229-15.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ARMANDO CERCI JUNIOR e EUCLIDES DOS
SANTOS em face da sentença prolatada pela 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que
julgou parcialmente procedente a representação, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, entendendo que restou configurada a propaganda eleitoral antecipada, condenando os
recorrentes, individualmente, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e,
tendo ratificada a medida liminar proferida anteriormente.
Nestes autos, a Comissão Provisória da Federação BRASIL DA ESPERANÇA de Cruzeiro do
Oeste/PR propôs Representação Eleitoral em face de ARMANDO CERCI JUNIOR, EUCLIDES
DOS SANTOS (CHEIRINHO) e GUILHERME HATUM GONZAGA, por propaganda antecipada
ilícita através consistente na divulgação de convenção partidária do partido UNIÃO BRASIL
através de publicações de “lives” nas redes sociais e também através de carro de som, a toda a

Num. 44185316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
população de Cruzeiro do Oeste/PR.
Em suas razões, aduziu que: as ilegalidades foram divulgadas nas redes sociais, em formato de
live, com amplo alcance, capilaridade e propagação, claramente ultrapassando os meios de
comunicação intrapartidários; houve expresso pedido de votos, citando vários trechos das falas
dos representados, na convenção partidária, configurando-se propaganda eleitoral antecipada.
Ao final, invocando o fumus boni iuris e o periculum in mora, requereu liminarmente a concessão
da tutela de urgência para determinar ao provedor de aplicação Facebook Serviços Online do
Brasil promovesse a suspensão do conteúdo atacado e, por derradeiro, a total procedência da
representação, com a aplicação das multas sancionatórias aos representados.
A MM. Juíza Eleitoral deferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental para o fim de
determinar que o Facebook Serviços Online do Brasil procedesse a remoção a URL indicada
pelos Representantes, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais), id. 44004157.
Em contestação apresentada, id. 44004162, os recorrentes mencionaram que não extrapolaram
os limites que são impostos pela lei eleitoral, pois o candidato a prefeito fez um pronunciamento
normal, aos presentes à convenção, após ter seu nome aprovado na convenção.
Asseveram que de forma alguma o representado Armando Cerci Junior fez ou mandou fazer lives
de seu pronunciamento em Facebook, Instagram ou outro meio eletrônico capaz de atingir a
população de Cruzeiro do Oeste/PR, não procedendo que tivesse transgredido a lei eleitoral se o
seu Facebook foi acessado sem que tivesse consentido.
Mencionam que não tinham controle sobre as pessoas que estavam presentes à convenção, nem
tampouco presenciaram alguém divulgando os pronunciamentos ou mesmo determinaram que o
fizessem.
Ressaltam que em nenhum momento de seus discursos deixaram explícitos ou usaram palavras
mágicas para pedirem voto, e que não ficou demonstrado que tenham transgredido a Lei Eleitoral,
mormente pela convenção partidária ter ocorrido em recinto fechado.
Ao final, requereram a improcedência da Representação Eleitoral.
Após devidamente intimado, Guilherme Hatum Gonzaga apresentou sua contestação, id.
44004167, na qual menciona que esteve presente na convenção mencionada, onde muitos
estavam fazendo lives do evento e também resolveu fazer live daquele momento dos Partidos
União Brasil e Podemos de Cruzeiro do Oeste/PR.
Disse que apenas transmitiu o evento em sua rede social, sem pedir voto e sem que fosse
impedido por qualquer pessoa por ser algo proibido, e que estranhou a intimação sobre a
Representação Eleitoral em que fora lhe imputada a multa por infringência ao artigo 36-A, da Lei
nº 9.504/1997.
Menciona que foi induzido em erro, pois resolveu fazer o mesmo que tantas pessoas estavam
fazendo, sem que fosse repreendido por ser algo proibido, não havendo dolo em seu ato e que,

Num. 44185316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
se tivesse conhecimento de que não era permitida a live naquela circunstância, não o teria feito.
Ao final requereu fosse julgada improcedente a Representação Eleitoral.
Instado a se manifestar, o i. representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência
da Representação Eleitoral, com a aplicação de multa de R% 5.000,00 a Guilherme e, em R$
8.000,00 a Armando e Euclides.
Sobreveio a r. sentença de primeiro grau, id. 44004176, em que a MM. Juíza a quo entendeu por
julgar parcialmente procedente a Representação Eleitoral, aplicando a multa de R$ 5.000,00,
individualmente, aos representados e, ratificar a medida liminar proferida anteriormente.
Irresignados, os representantes interpuseram o Recurso Eleitoral, id. 44004180, em que
asseveram que não extrapolaram os limites da Lei Eleitoral, pois a convenção ocorrera de forma
normal, havendo o pronunciamento do candidato a prefeito escolhido.
Afirma que em o recorrente Armando Cerci Junior de forma alguma mandou fazer lives de seu
pronunciamento em Facebook, Instagram ou outro meio eletrônico capaz de atingir a população
de Cruzeiro do Oeste/PR e, seu perfil no Facebook foi acessado, foi sem o seu consentimento.
Ademais, dizem que não tinham controle sobre as pessoas que estavam presentes, não tendo
presenciado ninguém que tenha divulgado os pronunciamentos ocorridos na convenção
partidária, em redes sociais, ou mesmo determinaram que alguém o fizesse.
Mencionam que em momento algum de seus discursos deixaram explícitos pedido de votos ou o
uso de palavra mágicas para esse fim.
Ao final, pugnaram pelo provimento do Recurso Eleitoral com a reforma da r. sentença e o
cancelamento da aplicação da multa a eles imputada.
Em sede de contrarrazões, id. 44004185, os recorridos aduzem que: não há autorização para
divulgação de convenções partidárias por meio de lives nas mídias sociais, como ocorrera no
caso concreto, porque é proscrito qualquer meio de comunicação que veiculem as mensagens da
convenção partidária a terceiros; houve notório pedido explícito de votos, divulgado nas redes
sociais e àqueles presentes ao evento; foram proferidas explicitamente as palavras mágicas,
havendo escandalosa propaganda antecipada/extemporânea; a transmissão de convenção
partidária de forma massiva em redes sociais com pedidos explícitos de voto é ilícita e configura
propaganda eleitoral antecipada; os conteúdos ilícitos foram divulgados nos próprios perfis dos
Representados, que deles se beneficiaram de forma inequívoca, não havendo como alegar
desconhecimento a respeito da ilicitude perpetrada, quanto mais sem apresentar qualquer prova
quanto ao suposto acesso por “terceiros”. Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso.
Os autos foram em vista ao i. representante do Ministério Público Eleitoral que se manifestou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44185316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por ARMANDO CERCI JUNIOR e EUCLIDES DOS
SANTOS face à sentença do Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou
parcialmente a Representação Eleitoral, condenando os representados ao pagamento da multa
de R$ 5.000,00 (cinco mi reais), individualmente, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, c/c artigo
36, § 3º, a Lei nº 9.504/1997.
Inicialmente a Representação foi proposta em face de ARMANDO CERCI JÚNIOR, EUCLIDES
DOS SANTOS e GUILHERME HATUM GONZAGA imputando aos Requeridos a prática de
propaganda eleitoral antecipada em desacordo com a legislação eleitoral, consistente na
divulgação em redes sociais da convenção partidária do UNIÃO BRASIL (ato intrapartidário), com
divulgação do discurso do pré-candidato a prefeito municipal de Cruzeiro do Oeste (1º
Requerido), constando pedido explicito de voto.
Embora o MM. Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste tenha condenado os três
representados, individualmente, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), só foi interposto
recurso por ARMANDO CERCI JUNIOR e EUCLIDES DOS SANTOS, transitando em julgado o
feito em relação a GUILHERME HATUM GONZAGA.

II.I. Admissibilidade:
A r. sentença foi publicada no DJE nº 163, páginas 696/701, em 15/08/2024, (id. 44004186 -
quinta-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado em 16/08/2024 - sexta-feira), portanto,
tempestivo.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo, antes de 15/08/2024,
ainda não havia se iniciado o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de
semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.II. Mérito

Nestes autos, o assunto central cinge-se a saber se há ou não há propaganda antecipada ilícita
pela divulgação, através de lives no Facebook do Representado, de manifestações ocorridas em
ambiente intrapartidário, com supostos pedidos de votos, valendo-se do uso de palavras mágicas,
especificamente na convenção do Partido UNIÃO BRASIL de Cruzeiro do Oeste/PR, na escolha
dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito que seriam lançados ao pleito de 2024, em
Cruzeiro do Oeste/PR.

Num. 44185316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
Da narrativa apresentada nos autos, extrai-se que a controvérsia existe pela divulgação em lives,
das manifestações dos candidatos e demais presentes em convenção partidária do UNIÃO
BRASIL de Cruzeiro do Oeste/PR, em cujas falas houve pedido explícito de votos ou mesmo o
pedido de votos através do uso de palavras mágicas.
Sobre a propaganda eleitoral antecipada, a norma, prevista no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97,
alterada pela Lei nº 13.165/2015, prevê o seguinte:
"Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado
e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)
[...]
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e
de televisão das prévias partidárias. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
[...]" (Grifei)
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.165/2015, ampliou o debate democrático, ao permitir a pré-
campanha, na qual a pessoa que pretende concorrer a algum cargo eletivo pode dela fazer uso,
com menção à sua pretensa candidatura e exaltação de suas qualidades pessoais e divulgação
de suas ideias e projetos, desde que não haja pedido explícito de voto.
Esse reconhecimento legislativo é proporcionar um exercício prévio de debate sobre questões de
conteúdo político e eleitoral antes do início do prazo do período de registro de candidaturas e das
convenções partidárias. De acordo com o TSE "a proeminência da liberdade de expressão deve
ser transladada para o processo político-eleitoral, uma vez que os cidadãos devem ser
informados da maior variedade de assuntos respeitantes a eventuais candidatos. " (AgR-REspe
nº 52191/AL - j. 12.05.2015 - DJe 04.08.2015).
Na convenção partidária, é comum as falas que conclamam os correligionários a participar do
pleito, quase sempre de forma inflamada e convidando a todos a apoiarem os candidatos que
venham a ser escolhidos. Essa é a tônica das convenções eleitorais, via de regra.

Num. 44185316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
Nesses eventos, não é incomum a exaltação da figura dos candidatos e os discursos otimistas
que vislumbram os melhores cenários com aqueles candidatos sendo eleitos. Isso é comum e
corriqueiro.
Todavia, é preciso cautela para não se extrapolar os limites e ferir a paridade de armas entre os
possíveis concorrentes.
Assim, infringe a lei eleitoral aquele que divulga as falas que solicitam o voto, que extrapolam os
limites de se exaltar as qualidades do pretenso candidato, veiculando tais informações através
das redes sociais.
Nos presentes autos, restou claro o intuito de se obter o voto pela divulgação dos discursos
divulgados em lives, o que vai muito além da função da convenção partidária.
Nessa senda, observe-se o excerto a seguir reproduzido, destacado na r. sentença:
"(...) Vamos mudar Cruzeiro. E só haverá mudança se o eleitor tiver consciência de
que o voto é sua maior arma para eleger o político digno, descente e honesto.
Tenham consciência, cuidado e zelo na escolha. O seu voto, o nosso voto, é o
nosso futuro. (...)."
E, na mesma esteira, na manifestação do Parquet:
"Durante o discurso do representado Armando, o pré-candidato utilizou-se de
pedido expresso de voto, dizendo: "por favor, me dê a oportunidade de ser o seu
prefeito e o 'Cheirinho' ser o meu vice. "
Se não bastasse, este também utilizou das ditas palavras mágicas, que remetem
diretamente à intenção de captar o voto do eleitor, principalmente quando se
observa os dizeres "vamos sonhar juntos", "o que eu digo? Se vocês querem mudar
e a mudança é importante e pode ser feita, eu peço encarecidamente, vamos dar
as mãos" e "peço a vocês, nesse momento importante de nossas vidas, nos
ajudem", além de outros termos que utilizou em seus dizeres. "
O pedido de voto restou patente: "O seu voto, o nosso voto, é o nosso futuro. "
E da mesma forma, no uso das ditas palavras mágicas: ""por favor, me dê a oportunidade de ser
o seu prefeito e o 'Cheirinho' ser o meu vice. " Da mesma forma, na fala: ""peço a vocês, nesse
momento importante de nossas vidas, nos ajudem".
Estivessem essas falas restritas ao ambiente interno, intrapartidário, não haveria mal algum,
porém, os discursos foram divulgados a terceiros por intermédio da live, em tempo real, que foi
acompanhada no perfil do Representado Armandinho no Facebook por 784 pessoas, que não se
limitaram, por óbvio, aos participantes da convenção partidária.
Quanto à ocorrência dessas lives, mormente nos perfis dos representados em redes sociais,
restou incontroverso nestes autos.

Num. 44185316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
De outra banda, não é aceitável aos representados, para se eximirem de qualquer punição,
alegarem que não detinham o controle sobre as pessoas que ali estavam, e que estavam
realizando a publicidade do dito evento.
É óbvio que a responsabilidade recai sobre os representados, eis que se o ato não era público,
mas reservado ao partido político, não há como se escusar de culpa pela divulgação do evento
nas redes sociais, de acesso amplo a todo o eleitorado.
Quanto ao Representado Cheirinho, o MM. Juízo consignou que:
Relativamente ao 2º Requerido, embora não tenha apresentado contestação (STJ,
AgInt-AgInt-AREsp 111072/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 9.3.2018), os
documentos que acompanham a inicial comprovam que efetuou a transmissão da
convenção partidária em rede social, contendo o discurso do pré-candidato
Armando, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade.
Conclui-se, portanto, que o comportamento dos Requeridos se caracteriza como
ato de propaganda eleitoral extemporânea/antecipada, a atrair a aplicação da
sanção pecuniária prevista no artigo 36, parágrafo 3º, da Lei Eleitoral.

Do que se extrai dos autos, houve a propaganda antecipada pela divulgação das falas dos
participantes da convenção partidária, a qual, de forma explícita ou no uso das palavras mágicas,
conclamavam às pessoas a votarem nos candidatos escolhidos naquele evento.
Nesse sentido, cite-se o julgado do TRE - RS:

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI N. 9.504/97. VÍDEO EM REDE SOCIAL.
FACEBOOK. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AFRONTA À NORMA DE
REGÊNCIA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
1. Insurgência contra decisão que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada em vídeo/live em rede social (art. 36-A da Lei n.
9.504/97), ajuizada em face de candidatos reeleitos aos cargos de prefeito e vice,
para condená-los ao pagamento de multa de forma solidária.
2. A edição da Lei n. 13.165/15 autorizou a menção à pretensa candidatura e a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, vedando apenas o pedido
explícito de voto (art. 36-A, caput, da Lei n. 9.504/97).
3. Na espécie, a transmissão ao vivo foi veiculada no perfil do partido na rede
social Facebook, na qual foram utilizadas expressões - "palavras mágicas" -
que indicariam pedido de voto antes do período de campanha eleitoral. A rede

Num. 44185316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
social Facebook é ferramenta lícita, inclusive durante o período de pré-
campanha. Entretanto, a transmissão de evento virtual, com acesso não
restrito a filiados, com pedidos claro de voto, extrapola a simples
comunicação de resultado de convenção partidária para escolha de pré-
candidatos ao pleito que se aproximava. Configurada a propaganda eleitoral
antecipada, infringindo o disposto no art. 36-A da Lei n. 9.504/97. Aplicação de
multa. Manutenção da sentença.
4. Desprovimento.
(TRE - RS - RECURSO ELEITORAL nº060022915, Acórdão, Des. KALIN COGO
RODRIGUES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/12/2022.) (Grifei)
Ante o exposto, entendo que houve a propaganda antecipada irregular, seja de forma explícita, ou
mesmo através do uso de palavras mágicas.
Desse modo, o recurso interposto por ARMANDO CERCI JUNIOR e EUCLIDES DOS SANTOS
não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo a
quo, que condenou os representados a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a
sentença do MM. Juízo de 1º Grau que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
e condenou cada um dos recorrentes ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600117-82.2024.6.16.0086 - Cruzeiro do
Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
ARMANDO CERCI JUNIOR, EUCLIDES DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -

Num. 44185316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615263484800000043134006
Número do documento: 24110615263484800000043134006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:53:23
RECORRIDA: COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE
CRUZEIRO DO OESTE - Advogados do(a) RECORRIDA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-
A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024